Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000722-68.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravante: EVALDO REZENDE FERNANDES
Agravada: AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Número do Protocolo: 1000722-68.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVALDO REZENDE FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Carta Precatória” (Proc. no 0009057-13.2017.8.11.0051 – Código 136555), expedida para avaliação, penhora e alienação judicial de imóvel para satisfação de crédito perseguidos nos autos da ação “Cautelar de Suspensão (e/ou) Cancelamento de Protesto”, já em fase de “Cumprimento de Sentença”, em trâmite perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Matupá/MT (Proc. no 0000240-57.2006.8.11.0111 – Código 17900), proposto pelo agravante contra AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., anulou a arrematação do imóvel urbano com área de 15 mil m2, localizado no “Distrito Industrial II” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o no 4.829 junto ao SRI daquela Comarca, por verificar que “a citação (da executada/agravada), bem como as intimações de todos os atos praticados no feito foram feitas em nome (de seu antigo patrono) Cássio Luís Furim”, que “não mais atuava como procurador (da executada/agravada) desde o ano de 2004, quando então assumiu concurso público na magistratura”, repelindo as assertivas de ausência de prejuízo vertidas pelo exequente/agravante ao fundamento de que, a despeito da irregularidade da representação processual na Carta Precatória, a executada “teria regularizado sua situação com contratação e novo causídico, atuando de forma ativa em diversos processos, como embargos à execução, embargos de terceiro e recursos ao Tribunal”, por entender que a regularização da representação processual em feitos conexos e apensos e posterior pedido de anulação da arrematação não pode ser entendida como “má-fé ou chicana processual” (cf. Id. no 115460985 dos presentes autos e Id. no 64530569 - pág. 199/200 dos autos de origem).
O agravante inaugura as razões recursais dizendo que as partes litigam entre si em diversas demandas conexas e que tramitam em apenso perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, destacando-se a ação Cautelar de onde extraída a Carta Precatória, a ação Declaratória principal, ação de Execução de Quantia Certa, Embargos à Execução e Embargos de Terceiro (Códigos 17900, 13655, 18726, 19184, 53749 e 52636, respectivamente), todas em fase de cumprimento de sentenças desfavoráveis à agravada, cuja dívida, segundo o recorrente, já ultrapassa R$ 4 milhões.
Assevera que “durante toda a tramitação das ações a executada (...) sempre agiu de má-fé, criando a todo tempo, obstáculos jurídicos desprovidos da verdade, com mero intuito protelatório”, e que sua conduta processual reprovável já foi apontada diversas vezes pelos julgadores, inclusive por esta Corte, quando do julgamento do RAC 123.314/2017, interposto contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 8/12).
Afirma que somente “6 anos após o início do cumprimento de sentença, ou seja, após a expedição da carta precatória, avaliação do bem e a devida arrematação por meio de leilão público, a agravada compareceu nos autos da carta precatória e no processo originário (ação cautelar), requerendo a nulidade do cumprimento de sentença”, sob único fundamento de vício de representação processual, e aduz que, apesar de as intimações realizadas nos autos da Carta Precatória e nos autos da ação Cautelar terem sido realizadas em nome do antigo patrono, a publicação de intimações relacionadas à ação declaratória principal “estava ocorrendo em nome (dos advogados) Ricardo Luiz Huck e Patrick Sharon”, que até os dias atuais representam a recorrida, “não havendo que se falar em desconhecimento do cumprimento de sentença (iniciado em setembro de 2015) por parte da agravada” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 13/14).
Sustenta que competia à executada/agravada informar nos autos que “o Dr. Cássio Luis Furim não poderia estar recebendo qualquer publicação em seu nome, em razão de seu ingresso na magistratura”, frisando, mais uma vez, que, a despeito da falta dessa informação, “seus demais advogados estavam sendo intimados no processo ordinário que corre apenso ao cautelar (e), inclusive, os advogados retiraram em carga o processo ordinário que seguia apenso ao cautelar por diversas vezes, inclusive o próprio irmão do Dr. Cássio Luiz Furim, tratando-se do Dr. Carlos Eduardo Furim, que nada comunicou ao Juízo” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 14/16).
No mérito, aprofunda-se quanto à “responsabilidade da própria agravada em informar a saída de seu advogado dos autos”, pontuando que, se o art. 39, II, do CPC/1973, vigente à época, já exigia da parte a comunicação de mudança de endereço, com muito mais razão exigir-se-ia a informação da “saída de um advogado dos autos”, e anotando, ainda, que o art. 77, VII, do CPC/2015, “estabelece os deveres das partes e dos advogados no tocante a manter seus dados atualizados” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 17).
Alega, ainda, que “há procedimento próprio para realizar uma renúncia de mandato, conforme orienta o artigo 112, § 2o do CPC”, o que não foi observado, e arremata o tópico dizendo que, “ao invés de seguir as formalidades legais, o antigo procurador da agravada simplesmente abandonou o processo, tendo em vista que ingressou na magistratura e não formalizou a comunicação”, e que “a parte agravada, sabendo desta questão, tampouco fez questão de comunicar esta questão em juízo, não podendo, depois de anos, se valer da própria torpeza para anular o leilão/arrematação do bem, em clara prática protelatória revestida de má-fé” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 17/20).
Discorre, ainda, sobre a arguição de “nulidade de algibeira”, reafirmando que a “publicação também estava sendo feita em nome dos demais advogados”, já que, segundo ele, “não há dúvida de que os supostos vícios nas intimações eram de conhecimento dos advogados da executada, e dela própria e, eles tendo conhecimento de tal nulidade, esperaram momento em que estivessem em desvantagem para argui-la, ou seja, só agora, após a arrematação levada a efeito pelo exequente” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 20/23).
No mais, afirma a “ausência de prejuízo”, dizendo que, “quando a arrematação foi anulada, o juízo responsável por conduzir os andamentos da carta precatória, oportunizou/apreciou todas as alegações (da executada/agravada, tanto que) rechaçou os argumentos interligados à avaliação realizada”, e, ainda, que a devedora “teve a oportunidade de remir a dívida que hoje (...) alcança aproximadamente a quantia de R$ 4 milhões”, daí a possibilidade de, se mantida a anulação da arrematação, haja pronto “agendamento de nova praça pública” (sic – cf. Id. no 115460984 – pág. 24/26).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que “seja afastada a nulidade declarada, (...) face ser responsabilidade da agravada a comunicação em juízo do ingresso de seu procurador na magistratura ou do próprio, além do fato de os advogados e a própria parte terem conhecimento do cumprimento de sentença declarado equivocadamente nulo, posto que o processo cautelar corria em apenso à ação ordinária e, por fim, pela nulidade arguida se tratar de ‘nulidade de algibeira’ (...), reconhecendo-se, assim, a validade da arrematação realizada, com a sua devida assinatura”, ou, então, para que “seja acolhida a tese subsidiária (...), com a consequente determinação de nova data para o praceamento do bem”, mas, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 115460984 - pág. 28).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao reconhecer ocorrência de nulidade processual por vício de intimação e anular os atos posteriores, inclusive a arrematação, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o exequente/recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que, “o direito do agravante é solido e está interligado ao fato da decisão agravada não ter considerado que era deve da parte informar o ingresso de seu advogado na magistratura, não ter percebido que os demais advogados seguiam sendo intimados no processo que corria em apenso, além de ter identificado que uma alegação de nulidade (...) é somente mais uma prática munida de má-fé”, e de que “é imperiosa a manutenção da carta precatória, a fim sob a luz do princípio da economia processual e, também, pelo fato de as decisões exaradas nos Agravos de Instrumentos interpostos possuírem o condão de determinar o prosseguimento da missiva” (sic – cf. Id. no 115460984 - pág. 27), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito executivo sem acolhimento do seu pedido de afastamento do reconhecimento de nulidade, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator